Tribunal: TJDFT
Processo: 0703119-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO COMETIMENTO EM IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO E COM O ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. APREENSÃO DE DUAS PORÇÕES DE CRACK DE 0,11G E 0,14G COM USUÁRIOS, ALÉM DE OUTRA PORÇÃO DA MESMA DROGA COM 0,35G E UMA DE MACONHA COM 6,21G. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GESTANTE. MULTIRREINCIDENTE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. USUÁRIA DE CRACK. JUÍZO DE PONDERAÇÃO DOS VALORES ENVOLVIDOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA A JUSTIFICAR O INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, diante da presença dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, e pelo perigo que o seu estado de liberdade representa à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.
2. Necessária e adequada a prisão preventiva, por se tratar de paciente multirreincidente em crimes graves de tentativa de homicídio qualificado, falsa identidade, tráfico de drogas e roubo circunstanciado, recentemente condenada pelos delitos de furto, falsa identidade e dano qualificado em processo no qual foi beneficiada com a liberdade provisória mediante o compromisso de comparecimento a todos os atos processuais, sendo, todavia, decretada a sua revelia e frustrada a intimação da sentença, e que estava em cumprimento de pena quando dos fatos em questão. Tal contexto demonstra que a liberdade da paciente oferece perigo para a garantia da ordem pública e revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
3. Além da prisão preventiva da paciente se justificar para a garantia da ordem pública pelo risco concreto de reiteração delitiva, as circunstâncias do fato ainda evidenciam a gravidade da conduta, pois demonstram que a paciente, nas imediações de um colégio e mediante o envolvimento de adolescente, supostamente vendeu porções de crack para dois usuários, bem como tinha em depósito outra porção da mesma substância, totalizando 0,60g, e uma porção de 6,21g de maconha.
4. A substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar não constitui direito absoluto à mulher gestante e/ou mãe de criança ou pessoa com deficiência, pois, além das vedações legais, situações excepcionalíssimas, devidamente justificadas, podem obstar a concessão da medida. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça.
5. Além disso, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus coletivo no 143.641/SP, “quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.”
6. No caso dos autos, em que pese a comprovação de que a paciente está gestante, com aproximadamente 21 (vinte e uma) semanas de gravidez, não se verifica ilegalidade na decisão impugnada, pois a negativa do benefício está devidamente justificada pela situação excepcionalíssima do caso concreto.
7. A multirreincidência da paciente, inclusive específica e em outros crimes graves, o indicativo de atividade delitiva habitual diante da suposta prática do tráfico de drogas em questão durante cumprimento de pena em regime aberto, bem como o risco à saúde e à garantia de proteção integral do nascituro dada a condição da paciente de usuária de crack consubstanciam, no juízo de ponderação entre os valores envolvidos, justificativa idônea acerca da presença de situação excepcionalíssima para negar o benefício da prisão domiciliar e, portanto, permite a manutenção da decisão impugnada por ausência de ilegalidade.
8. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, bem como a que indeferiu a sua substituição por prisão domiciliar.